Tribunal: TJSP
Processo: 1072825-23.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500792
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1072825-23.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante WANDERSON
SANTOS E SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ALGAR TELECOM S/A - CTBC
CELULAR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
LINO MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1072825-23.2017.8.26.0100 -Voto no 44924 morf
2
Apelação Cível n.o 1072825-23.2017.8.26.0100
Apelante: Wanderson Santos e Silva
Apelada: Algar Telecom S/A - CTBC Celular
Comarca: São Paulo (23a Vara Cível)
Juiz(a):
Cristiane Amor Espin
VOTO N.o 44.924
Apelação Cível – Telefonia.
Tendo havido evidente alteração da verdade dos fatos, correta a
aplicação de multa por litigância de má-fé, a qual deve ser
arbitrada com razoabilidade.
Recurso provido em parte.
Vistos.
A r. sentença de fls. 178/180 julgou improcedente o
pedido e condenou o autor ao pagamento das verbas sucumbenciais e de
multa por litigância de má-fé, fixada em cinco por cento sobre o valor da
causa. Apela o autor a fls. 183/190 e se insurge apenas quanto à condenação
por litigância de má-fé. Contrarrazões a fls. 194/197.
É o relatório.
Houve, sim, alteração da verdade dos fatos. O autor
contratou os serviços e há sua assinatura em documentos. Além disso, contra
esse capítulo, sequer foi interposto recurso. Logo, correta a aplicação de
multa por litigância de má-fé.
Todavia, de reduzir-se o valor arbitrado, uma vez
que exagerado.
Por conseguinte, dou provimento, em parte, à
apelação, tão-somente para reduzir o valor da multa para quantia equivalente
a dois por cento do valor da causa.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica